Tribunal: TJDFT
Processo: 0700467-34.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. PREVISÃO LEGAL. ART. 835, XII, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O agravo de instrumento oposto combate a decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença no 0701133-41.2017.8.07.0011, que indeferiu a penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo MIT/JID 0002 L200 Triton 2009, sobre o qual pende gravame de alienação fiduciária. Segundo o Juízo de origem, tal constrição seria ineficaz e incompatível com o rito da Lei 9.099/95.
2. A questão trazida neste agravo não é nova. Há muito tempo a jurisprudência assentou o entendimento de que é possível a penhora de direitos aquisitivos sobre bem dados em alienação fiduciária. E, neste sentido, o art. 835, XII, do CPC expressamente prevê que “a penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia”.
3. Segundo a agravante, há efetiva utilidade na medida constritiva pleiteada, uma vez que ela se mostra como a única via adequada à execução do título executivo judicial, já que os direitos aquisitivos sobre o veículo superam o valor do crédito pendente que se busca satisfazer: enquanto que este soma aproximadamente R$ 6.000,00, o valor de mercado do automóvel em questão superaria R$ 49.000,00, já tendo sido pagas parcelas suficientes para a quitação do presente débito. Ademais, foram tentadas diversas outras constrições ao longo do cumprimento de sentença, quais sejam penhoras de dinheiro, de automóveis desimpedidos e de outros bens móveis, todas com resultado infrutífero, o que reforça a utilidade-necessidade da medida ora pleiteada.
4. Cito jurisprudência sobre a matéria: Acórdão 1191392, 07007595320198079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 13/8/2019. Partes: Guilherme Sampaio Tibery versus Academia Esportiva Status Eireli – Me; Acórdão 1136562, 07011634120188079000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/11/2018, publicado no DJE: 21/1/2019. Partes: Leonard de Assis Almeida Severo versus Alisson Rodrigues Da Silva Bezerra.
5. Destaco, por fim, que não se está a autorizar bloqueio judicial do veículo alienado fiduciariamente, providência vedada pelo art. 7o-A do Decreto-Lei no 911/1969 (uma vez que o bem ainda não integra efetivamente o patrimônio do devedor). Ao contrário, o que se determina é a constrição sobre os direitos aquisitivos do automóvel, a fim de que possa haver a utilização do crédito decorrente dos pagamentos feitos pelo devedor fiduciário em favor da financeira.
6. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO, a fim de deferir a penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo MIT L200 Triton 2009, placa JID 0002, nos termos do pedido. Sem condenação em custas e honorários por ausente recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).